Tribunal: TJDFT
Processo: 0771237-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial da fazenda pública. direito tributário. imposto sobre serviços de qualquer natureza. notificação. ônus do distrito federal. ação anulatória de débito fiscal. prescrição. inocorrência. decreto 25508/08. domicílio e atividade laboral fora do df. demonstração de baixa no cadastro no período relativo à cobrança. inexistência de relação jurídico-tributária. protesto. dano moral configurado. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e a nulidade das Certidões de Dívida Ativa de n. 50119859530, 50119925281 e 50100945627, indicadas nas certidões de id. 207503243 e 207503233, determinando ao réu que promova o cancelamento de tais créditos tributários, a baixa dos protestos respectivos e a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito no que diz respeito aos mencionados débitos, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor da autora, no valor de R$ 2.000,00.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69235891).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão de pleitear a nulidade dos lançamentos referentes aos exercícios anteriores a 2019, bem como a inexistência de comprovação inequívoca de que a autora não exerceu atividade de autônoma e as consequências decorrentes da ausência de solicitação de baixa da inscrição. Questiona-se, ainda, a ocorrência de efetivo dano moral. De forma subsidiária, pleiteia-se a redução do montante arbitrado para indenização.
III. Razões de decidir
4. O artigo 67 do Decreto 25508/2005 preconiza que o lançamento do ISS é feito anualmente, de ofício, nos casos dos profissionais autônomos. O artigo 70 do referido decreto estabelece que o lançamento pode ser cancelado se demonstrada de forma inequívoca o não exercício da atividade no período a que se referir. Por seu turno, o artigo 1o da Portaria SEFAZ/DF n. 215/2006 prevê a revisão do lançamento nos casos em que o contribuinte "(...) II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. Em reforço, a jurisprudência é firme no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento. Nesse aspecto, inexistindo prova da notificação do lançamento do crédito tributário, providência que é ônus do Fisco, considera-se que a contribuinte teve ciência do débito em 09/07/2024, data em que a autora afirma ter tido ciência do protesto em seu nome (ID 69235866 e 69235865). Não está, portanto, prescrita a pretensão de anulação do crédito tributário.
5. Consta da inicial que a autora exerceu atividades como engenheira no âmbito do Distrito Federal até meados dos anos 90, estando regularmente registrada perante a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) como contribuinte de ISS. Explica que encerrou suas atividades no Distrito Federal no ano de 2001, mudando-se para Itabuna/BA e, posteriormente, para Salvador/BA, lá residindo desde 2003. Reforça que, após a mudança de residência, no ano de 2001, providenciou seu cadastro junto ao CREA-BA. Todavia, foi surpreendida com a cobrança de débitos de ISS, devidos após a data em que seu cadastro havia sido baixado em 1996, débitos estes que foram protestados. Juntou comprovação dos protestos, de baixa do cadastro do ISS, documentos comprobatórios de sua residência, CREA junto ao estado da Bahia e atividade laboral lá exercida (ID 69235865, 69235867, 69235869, 69235861 e seguintes). Por seu turno, o réu alegou que a cobrança foi regular, na medida em que a autora solicitou sua inscrição em 1996, mas a baixa só foi solicitada em 2002 (ID 69235876).
6. O documento de ID 69235867 demonstra que o cadastro do ISS vinculado à autora está como baixado, sendo que a data desta situação cadastral remonta ao dia 18/06/1996. Além disso, a autora juntou provas que evidenciam sua residência e labor em outro estado da federação, ao menos desde 2002, sendo certo que as dívidas ativas dizem respeito aos anos de 2000, 2001 e 2002 (ID 69235876 - Pág. 6). Assim, a mera alegação de que a baixa do cadastro ISS somente foi solicitada pela autora no ano de 2002 não condiz com as provas juntadas aos autos.
7. A inscrição indevida da autora no cadastro de dívida ativa, além dos protestos de referidos débitos, configura dano moral "in re ipsa", de forma que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa a imagem, que são presumidos. Não há necessidade da prova da existência do abalo ou dos prejuízos gerados, bastando a prova do ato ilícito. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Nesse aspecto, o "quantum debeatur" fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto 25508/2005, art. 70.